Tribunal: STF
Processo: RHC 226526
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE OS FUNDAMENTOS EXARADOS PARA EXASPERAR A BASILAR E CONFIGURAR AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. O FATO DE O OFENDIDO SER DEFICIENTE FÍSICO E IRMÃO DO PACIENTE SÃO CONDIÇÕES MERAMENTE CIRCUNSTANCIAIS. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. ADUZIDA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA AS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CP. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. A culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstraram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima proporcionava acolhimento ao paciente em sua residência, retirando de seu próprio sustento para ajudá-lo porque ele não tinha onde morar, pois não possuía rendimento próprio e, ainda assim, e a despeito de ambos serem irmãos, o paciente veio a ceifar-lhe a vida. 



    3. Nesse contexto, não verifico a ocorrência do bis in idem aduzido pela impetrante, com a causa de aumento prevista no § 9º do art. 129 do CP, haja vista que o fato de a vítima e algoz serem irmãos foi apenas uma casualidade, pois mesmo que o paciente se tratasse de um amigo ou conhecido, a quem a vítima estivesse auxiliando, ainda assim, a maior reprovabilidade atribuída a essa circunstância judicial estaria configurada, considerando-se a ausência de sentimento de gratidão e respeito do paciente, por quem o acolheu quando necessitava de ajuda. 



    4. Em relação às circunstâncias do delito, verifico que a fundamentação apresentada pelas instâncias de origem mostra-se idônea para negativar o apontado vetor, haja vista o intenso sofrimento causado à vítima, pessoa idosa e cadeirante, que foi morta por ao menos dois golpes de faca na região superior do abdômen (e-STJ fl. 741). Dessa forma, as circunstâncias em que o delito foi cometido, são extremamente graves e reprováveis e demonstram, indene de dúvidas, a necessidade de negativar essa vetorial. Mais uma vez, reitero que não verifico a ocorrência do aduzido bis in idem, pois o fato de a vítima ser pessoa deficiente física foi apenas circunstancial. Precedentes. 



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 



    6. A fundamentação exarada para justificar a exasperação da pena de forma cumulativa está plenamente justificada, dadas as circunstâncias do caso concreto – o crime foi cometido pelo paciente contra o irmão, pessoa idosa e cadeirante (possuía os dois membros inferiores amputados na região do joelho), que não detinha qualquer possibilidade de defesa. Além disso, após feri-lo gravemente com um golpe de faca no abdômen, o acusado saiu da casa e não mais retornou, deixando de prestar socorro à vítima, a qual só foi encontrada falecida por vizinhos há mais de 24 horas depois do crime caída ao chão (e-STJ, fl. 885) –. Desse modo, reputo declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, como operado.



     7. Agravo regimental não provido.



2. A parte recorrente sustenta que “a exasperação da pena foi ilegal em razão ter se utilizado por duas vezes, para piorar a situação do réu, os fatos, tanto de a vítima ser irmã do paciente, com a qual coabitava, quanto de ser deficiente física: na primeira fase da aplicação da pena (como duas circunstâncias negativas do crime) e também na terceira etapa da dosimetria (como duas causas de aumento). Assim, por ter sido o paciente punido duplamente pelos mesmos fatos, restou configurado bis in idem”. Alega que, “quanto à terceira etapa da dosimetria, (...) houve a cumulação de majorantes sem a devida fundamentação”.



3. A defesa requer “que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para que a valoração negativa das circunstâncias do crime seja afastada e a pena-base seja readequada”.



5. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.



6. Decido.



7. O recurso ordinário não deve ser provido.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso, o paciente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 129, § 3º, c/c o § 7º, do Código Penal. 



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] a sanção básica do paciente foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal com fundamento no desvalor conferido à sua culpabilidade, e às circunstâncias do delito. 



    No que se refere à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstraram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima proporcionava acolhimento ao paciente em sua residência, retirando de seu próprio sustento para ajudá-lo, porque ele não tinha onde morar, pois não possuía rendimento próprio e, ainda assim, e a despeito de ambos serem irmãos, o paciente veio a ceifar-lhe a vida. 



    Desse modo, reputo mais que justificado o desvalor conferido a essa vetorial e, não verifico a ocorrência do bis in idem aduzido pela impetrante, com a causa de aumento prevista no § 9º do art. 129 do CP, haja vista que o fato de a vítima e algoz serem irmãos foi apenas uma casualidade, pois mesmo que o paciente se tratasse de um amigo ou conhecido, a quem a vítima estivesse auxiliando, ainda assim, a maior reprovabilidade atribuída a essa circunstância judicial estaria configurada, considerando-se a ausência de sentimento de gratidão e respeito do paciente, por quem o acolheu quando necessitava de ajuda. 



    Quanto às circunstâncias do delito, verifico que a fundamentação apresentada pelas instâncias de origem mostra-se idônea para negativar o apontado vetor, haja vista o intenso sofrimento causado à vítima, pessoa idosa e cadeirante, que foi morta por ao menos dois golpes de faca na região superior do abdômen (e-STJ fl. 741). 



    Dessa forma, as circunstâncias em que o delito foi cometido, são extremamente graves e reprováveis e demonstram, indene de dúvidas, a necessidade de negativar essa vetorial. Mais uma vez, reitero que não verifico a ocorrência do aduzido bis in idem, pois o fato de a vítima ser pessoa deficiente física foi apenas circunstancial. 



    Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na pena-base fixada ao paciente e, tampouco, no incremento operado (...).



    (...)



    II. Da aplicação cumulativa das causas de aumento 



    De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.



    (...)



    E consoante visto na leitura do recorte acima, não verifico o constrangimento ilegal apontado pela impetrante, porquanto a fundamentação exarada para justificar a exasperação da pena de forma cumulativa está plenamente justificada, dadas as circunstâncias do caso concreto – o crime foi cometido pelo paciente contra o irmão, pessoa idosa e cadeirante (possuía os dois membros inferiores amputados na região do joelho), que não detinha qualquer possibilidade de defesa. Além disso, após feri-lo gravemente com um golpe de faca no abdômen, o acusado saiu da casa e não mais retornou, deixando de prestar socorro à vítima, a qual só foi encontrada falecida por vizinhos há mais de 24 horas depois do crime caída ao chão (e-STJ, fl. 885) –. Desse modo, reputo declinadas motivações idôneas para justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento, como operado. (Grifos acrescidos)



11. Além disso, dou especial relevância aos fundamentos adotados pelo Ministério Público Federal:



    Destarte, constata-se a ilogicidade dos argumentos da defesa. Primeiro, porque não há que se falar que as circunstâncias consideradas na primeira fase da dosimetria constituem elementos do tipo penal constante do art. 129, do CP.



    Segundo, não procede o alegado quanto ao bis in idem, pois os fatos de a vítima ser irmão do paciente e da deficiência física da vítima foram considerados uma única vez; outrossim, a coabitação restou englobada e não resultou aumento de pena. 



    Por último, igualmente não merece prosperar o aduzido com relação à cumulação de majorantes sem a devida justificativa, porquanto amparada em fundamentação idônea em ambas as instâncias, sendo razoável e proporcional toda exasperação da pena-base. 



    Isso porque, conforme explanado pela corte estadual, a matéria relativa à dosimetria da pena concede certa margem ao julgador próximo aos fatos, para que atribua valoração adequada a cada circunstância judicial.” 



12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator